Tribunal: TJSP
Processo: 1500026-50.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Sentença condenatória – Pedido de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Acusado que comprovadamente causou lesões de natureza leve na vítima – Maus

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Sentença condenatória – Pedido de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Acusado que comprovadamente causou lesões de natureza leve na vítima – Maus antecedentes reconhecidos na sentença que devem ser afastados – Compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea, que se mantém, ante a falta de recurso do Ministério Público – Regime inicial semiaberto que deve ser mantido, uma vez que o réu é reincidente (art. 33, § 2o, "c" do Código Penal) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO apenas para redução da pena.